Tribunal: TJSP
Processo: 4000803-55.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sequestro relâmpago. Empréstimo efetuado dentro da agência bancária da qual a autora é cliente, sob coação de bandido que se passou por filho da vítima. Saque na boca do caixa da própria agência de elevado valor em dinheiro. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Elementos dos

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sequestro relâmpago. Empréstimo efetuado dentro da agência bancária da qual a autora é cliente, sob coação de bandido que se passou por filho da vítima. Saque na boca do caixa da própria agência de elevado valor em dinheiro. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Elementos dos autos, que demonstram a existência de falha na prestação dos serviços, uma vez que o banco permitiu transações que fogem do perfil de poupadora da sua cliente. Dever de restituir as quantias sacadas que se impõe. Danos Morais não configurados - Os constrangimentos e abalos psicológicos vivenciados pela autora decorreram do lamentável sequestro do qual foi vítima, mas não de alguma atitude do Banco réu. Sentença reformada em parte.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão da autora de majoração – PREJUDICADO: Em razão do afastamento da condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais, resta prejudicada a pretensão da autora de majoração dessa indenização.

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E PREJUDICADO O ADESIVO DA AUTORA